Tribunal: TJMT
Processo: 1019231-81.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração com Efeitos Infringentes interposto pelo BANCO RODOBENS S. A., o qual, sob o pálio de sanar omissão, pretende reformar a decisão monocrática que atribuiu efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento, interposto pela NAYR TRANSPORTES E AGRICOLA LTDA - ME.
Para tanto, a Embargante aduz que a decisão liminar contraria precedentes sobre a manutenção dos bens alienados fiduciariamente e reconhecidos como essenciais ao soerguimento da empresa recuperanda, os quais, poderão ser mantidos na posse do devedor apenas enquanto perdurar o período de blindagem ou até a realização da Assembleia Geral de Credores.
Sem contrarrazões.
É a síntese do relatório, sigo aos fundamentos e ao final decido:
O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.
A propósito:
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Não é esse o caso dos autos.
Conforme relatado, o Embargante nada mais pretende do que apenas rediscutir os fundamentos da decisão monocrática embargada, sem apontar quaisquer dos vícios cognoscíveis pela via dos aclaratórios.
Quando da apreciação do pedido no estágio sumário de cognição, restou claramente consignado que os requisitos da tutela liminar recursal estavam suficientemente demonstrados.
A respeito da probabilidade do direito, foi assentado que em outros recursos já julgados nesta instância recursal, que foram manejados pelos credores da empresa Embargada, prevaleceu o entendimento de que os bens alienados fiduciariamente devem ser mantidos na posse da empresa recuperanda, notadamente quando ligados à atividade fim da empresa, como são os caminhões objeto da atual constrição.
Nesse mesmo sentido, restou verificada a urgência, tendo em conta o risco de inviabilizar todo o processo de recuperação judicial, com a retirada dos caminhões que estão na posse da Embargada.
Então, sem que seja possível admitir qualquer vício imputado pelo embargante, nenhum reparo merece a decisão embargada, mormente porque a pretensão da parte recorrente é apenas a de rediscutir o mérito recursal, por meio de embargos de declaração, fim para o qual a espécie não se presta, consoante entendimento jurisprudencial:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADAS - INTENÇÃO DE MODIFICAR O RESULTADO DO JULGAMENTO - INVIABILIDADE - ACÓRDÃO MANTIDO - PROVIMENTO NEGADO. Os embargos de declaração são cabíveis se houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual o juiz ou o Tribunal deviam se manifestar. É inadmissível nesta via a pretensão da parte de alterar o resultado do julgado, sem constatação de nenhum dos vícios do art. 535 do CPC. (TJ/MT - ED, 130850/2014, DES.RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 12/11/2014, Data da publicação no DJE 17/11/2014)
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO aos presentes Embargos, e desde logo advirto o embargante da litigância de má-fé que envolve a interposição de recursos com intuito manifestamente protelatório.
Publique-se e intimem-se.
Cumpra-se.